Tribunal: TJSP
Processo: 1026221-65.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Declaratória – Prestação de serviços – Telefonia móvel – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas – Incontroversa existência de relação contratual entre as partes – Cobrança extrajudicial de débito prescrito – Possibilidade – Perda da pretensão, e não do crédito ou do direito subjetivo em si – Artigos 189 e 882, ambos do Código Civil – Precedentes – Ausência

Ementa:
Declaratória – Prestação de serviços – Telefonia móvel – Inclusão do nome da autora junto a cadastro de negociação de dívidas – Incontroversa existência de relação contratual entre as partes – Cobrança extrajudicial de débito prescrito – Possibilidade – Perda da pretensão, e não do crédito ou do direito subjetivo em si – Artigos 189 e 882, ambos do Código Civil – Precedentes – Ausência de efetiva negativação ou cobrança vexatória – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.